Tribunal: TJES
Processo: 5033059-42.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033059-42.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: IGOR FELIPE DE OLIVEIRA BERNARDES e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5033059-42.2023.8.08.0048
Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Recorridos: IGOR FELIPE DE OLIVEIRA BERNARDES e RAYANE SILVA DE OLIVEIRA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (ATRASO DE VOO). (1). DA LIDE.
ALEGAM OS AUTORES QUE COMPRARAM PACOTE DE VOO (VITÓRIA X GOIÂNIA) DE IDA E VOLTA, CONTUDO, NO TRAJETO DE RETORNO, COM CHEGADA EM VITÓRIA PREVISTA PARA AS 09H45MIN DO DIA 15/12/2023, O VOO DE GOIÂNIA X CAMPINAS TERIA ATRASADO CERCA DE QUARENTA MINUTOS, QUE IMPEDIU A CONEXÃO PROGRAMADA DO VOO CAMPINAS X VITÓRIA, SENDO REALOCADOS EM VOO NO FINAL DA TARDE, - EM TORNO DE NOVE HORAS DE ATRASO, COM CHEGADA PRÓXIMO DAS 20H00MIN. ALEGAM, ADEMAIS, QUE EM RAZÃO DO ATRASO, CONTRATARAM NOVO VOO CAMPINAS X VITÓRIA, COM CONEXÃO EM CONFINS/MG E CHEGADA PREVISTA POR VOLTA DAS 15H00MIN, MAS ESTE VOO TAMBÉM TERIA ATRASADO E CHEGARAM AO DESTINO APENAS NA MADRUGADA DO DIA SEGUINTE, CERCA DE QUINZE HORAS APÓS O PROGRAMADO, RAZÃO PELA QUAL POSTULAM REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL.
(2). ANTÍTESE.
QUANTO AO MÉRITO, A REQUERIDA SUSTENTA A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, VISTO QUE O PRIMEIRO ATRASO DECORREU EM VISTA DE “TRANSTORNO DE MANUTENÇÃO” POR QUESTÃO DE SEGURANÇA PARA OS PASSAGEIROS, TENDO PRONTAMENTE REMARCADO O VOO DE CONEXÃO, CONTUDO, OS PRÓPRIOS PASSAGEIROS OPTARAM POR REALOCAR O VOO PARA CHEGADA ANTECIPADA, COM NOVA CONEXÃO, ASSUMINDO O RISCO DA PROXIMIDADE ENTRE OS VOOS DE CHEGADA EM CONFINS (TAMBÉM HOUVE ATRASO POR “TRANSTORNO DE MANUTENÇÃO”) E A PARTIDA PARA VITÓRIA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:
A) Condenar
a ré a r
estituir ao autor (
Igor Felipe
)
importância de
R$ 1.492,00 (hum mil, quatrocentos e noventa e dois reais)
, acrescida de juros de mora a partir da citação (obrigação contratual ilíquida – art. 405, CC/02) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (15/12/2024);
B) Condenar
a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (
três mil reais para cada autor
), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA OBJURGADA PARA O FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA O PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DOS AUTORES.
ALMEJAM, EM EPÍTOME,A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
A CONTROVÉRSIA GIRA EM TORNO SE HOUVE FALHA DA PRESTAÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA, QUE OCASIONOU O ATRASO DO VOO DOS AUTORES. POIS BEM. DA ANÁLISE DOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA RECORRIDA NÃO MERECE REFORMA. EXPLICO. A PRÓPRIA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC ESTABELECE QUE AS OPERADORAS DE TRANSPORTE AÉREO TÊM O DEVER DE OFERECEREM ALTERNATIVAS DE REACOMODAÇÃO, REEMBOLSO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR OUTRA MODALIDADE DE TRANSPORTE, DEVENDO A ESCOLHA SER DO PASSAGEIRO, NO CASO DE ATRASO DE VOO. ADEMAIS, DISPÕE AINDA QUE A REACOMODAÇÃO PODE OCORRER EM VOO PRÓPRIO OU DE TERCEIROS PARA O MESMO DESTINO, NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, DEVENDO TAL OPÇÃO TAMBÉM SER DO CONSUMIDOR. OCORRE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESTA CONFIGURADA, POIS A RECORRENTE PODERIA TER OFERTADO A POSSIBILIDADE DE REALOCAÇÃO DOS RECORRIDOS NUM VOO EM QUE ELES PUDESSEM CHEGAR MAIS CEDO AO SEU DESTINO FINAL. NESSA ESTEIRA, A RECORRENTE NÃO COMPROVOU, DE FORMA EFETIVA E INEQUÍVOCA, O MOTIVO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR QUE TEVE O CONDÃO DE INFLUENCIAR O ATRASO DAS CONEXÕES. DESTARTE, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO SENTENCIANTE, NOS SEGUINTES TERMOS:
“Portanto, reconhecida a falha na prestação do serviço conforme art. 20 do CDC, embora a ré tenham realocado os passageiros em voo com mesmo trajeto (Campinas x Vitória), deixaram de ofertar o voo contratado pelos demandantes (Campinas x Confins x Vitória), com chegada cerca de cinco horas antes do voo realocado, reconhecida a falha no dever de prestar informação clara e precisa ao consumidor, pois os autores tiveram de comprar novos bilhetes mesmo tendo informado à demandada que tinham o interesse de chegar mais cedo. Destarte, reconhece-se a falha na prestação de serviço, pois não ocorreu apenas um atraso de voo, mas em todas as conexões ocorreram atrasos, até mesmo no voo ‘alternativo’, adquirido pelos requerentes,
que chegaram ao destino cerca de quinze horas após o programado.
”
A JURISPRUDÊNCIA TEM ENTENDIDO QUE A OCORRÊNCIA DE CANCELAMENTOS DE VOOS DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E PROBLEMAS TÉCNICOS CARACTERIZAM RISCOS INERENTES À PRÓPRIA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA COMPANHIA AÉREA, CONFIGURANDO FORTUITO INTERNO. EM SITUAÇÕES COMO A DESCRITA, ESPERA-SE QUE A COMPANHIA AÉREA TENHA ZELO COM OS PASSAGEIROS E OFEREÇA UM SERVIÇO ADEQUADO, DE FORMA A AMENIZAR OS TRANSTORNOS CAUSADOS COM O ATRASO DO VOO E,
IN CASU
, ENTENDO QUE A EMPRESA NÃO FORNECEU A SOLUÇÃO ADEQUADA PARA AMENIZAR OS TRANSTORNOS VIVENCIADOS PELOS AUTORES. QUANTO AOS DANOS MORAIS, CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO RESP. 1.584.465, É CEDIÇO QUE O SIMPLES ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO NÃO CONFIGURA DANO MORAL
IN RE IPSA,
DEVENDO A PARTE COMPROVAR OS DANOS PARA FAZER JUS AO PLEITO INDENIZATÓRIO, O QUE AO MEU ALVITRE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, PELAS RAZÕES EXARADAS NESTE VOTO. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NESSE SENTIDO:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RECURSO DA PARTE AUTORA ADSTRITO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
ATRASO NO TRECHO DE IDA QUE CULMINOU NA PERDA DO VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO COM CONEXÃO NÃO PREVISTA. ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO.
CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO PARA O ITINERÁRIO MIAMI ? CHICAGO.
REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. PERDA DE COMPROMISSO AGENDADO E UMA DIÁRIA DE HOTEL. ATRASO DE 18 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$4.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO, POIS JÁ ACIMA DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009929464 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 19/08/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/08/2021) (original sem destaque). RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
ATRASO DE VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA PRESTADA À PASSAGEIRA. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.
INSATISFAÇÃO DA PASSAGEIRA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
CHEGADA NO DIA SEGUINTE. VOO DE RETORNO PARA SEU DOMICÍLIO. DANOS MORAIS OCORRENTES.
QUANTUM (R$2.000,00) FIXADO COM BASE EM ATUAIS PRECEDENTES DA TURMA PARA CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009386483 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 20/10/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/10/2020) (original sem destaque). RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 04 HORAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA QUE NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM 10 HORAS DE ATRASO E NECESSIDADE DE REALIZAR CONEXÃO ADICIONAL.
PERDA DE UM DIA DA VIAGEM DE LAZER/TURISMO.
ASSISTÊNCIA PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 3.000,00 POR SE MOSTRAR MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020) (original sem destaque).
NO CASO VERTENTE, OS AUTORES DEMONSTRARAM A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS, À VISTA QUE CHEGARAM AO DESTINO FINAL CERCA DE QUINZE HORAS EM RELAÇÃO AO HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO. ADEMAIS, A PRÓPRIA EMPRESA, CASO EFETIVAMENTE TIVESSE SE EMPENHADO NA SOLUÇÃO RÁPIDA DO PROBLEMA, PODERIA TER REALOCADOS OS REQUERENTES EM OUTROS VOOS, AINDA QUE COM ESCALAS, OU MESMO ASSENTOS EM OUTRAS COMPANHIAS, COMO INCLUSIVE JÁ OCORREU COM ESTE RELATOR, MAS NÃO O FEZ, EVIDENCIANDO UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPAZ DE CONFIGURAR OS DANOS MORAIS E MATERIAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E ORA CONFIRMADOS. POR FIM, ACERTOU O JUÍZO SENTENCIANTE EM FIXAR INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), POIS A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELOS RECORRIDOS EXTRAPOLA A ESFERA DE MERO ABORRECIMENTO, MOSTRANDO-SE RAZOÁVEL O
QUANTUM
ARBITRADO. SENDO ASSIM, FILIO-ME AOS FUNDAMENTOS QUE EMBASARAM O ATO SENTENCIAL VERGASTADO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)